Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705657-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a presença dos pressupostos legais, homologo o pedido de desistência do agravo interno. Em seguida, e, tendo em vista que já foi apresentada resposta ao agravo de instrumento, façam-se conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator